Tribunal: TJMT
Processo: 0009820-83.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009820-83.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESMENIA ROSA DE MATOS - CPF: 208.071.201-20 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), BENEDITA SIQUEIRA RONCARI NEGRAO - CPF: 270.240.831-15 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), CELSO DONIZETE RONCARI NEGRAO - CPF: 829.870.178-04 (APELADO), EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA - CPF: 344.400.201-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BENEDITA SIQUEIRA RONCARI NEGRAO - CPF: 270.240.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DONIZETE RONCARI NEGRAO - CPF: 829.870.178-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA - CPF: 344.400.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO) .

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DECRETO N.º 1.252, DE 16.07.2012 – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – LEVANTAMENTO – DESNECESSIDADE DE PROVA DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO EM BOA-FÉ – RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sabe-se que o artigo 5.º, inciso XXIV, da Constituição Federal explicita que
“a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”
.

2.
Decreto n.º 1.252, de 16.07.2012, editado pelo então Governador do Estado de Mato Grosso, que declarou de utilidade pública, dentre outros, o imóvel em questão, para fins de
desapropriação

para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT – SECOPA/MT
.

3. Indubitavelmente demonstrado neste feito, há prova de que as partes interessadas celebraram contrato particular de venda e compra do imóvel em questão, motivo pelo qual o vínculo de domínio, ainda que não registral, foi incorporado ao patrimônio jurídico da adquirente, Sr.ª Esmênia Rosa de Matos.

4. Não se pode olvidar que não houve transmissão da propriedade do bem imóvel
, razão porque não há que se falar em
propriedade registral
,

o que não impede, contudo, o
reconhecimento
da alienação do imóvel, repita-se,
fundamentado
em documento privado por meio do qual as partes manifestaram livre e desimpedida vontade, firmado
na boa-fé
.

5.
Na hipótese, ficou comprovado que os senhores
BENEDITA LOPES SIQUEIRA, CELSO DONIZETE RONCARI NEGRÃO e EUZEMAN FÁTIMA LOPES SIQUEIRA
alteraram as verdades dos fatos, evidenciando, pois, a litigância de má-fé.

6. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, na ação de n.º 0009820-83.2013.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a desapropriação e autorizar o levantamento do valor depositado em juízo em favor da Sr.ª Esmênia Rosa de Matos, nos seguintes termos (ID. 145493558 – fls. 86-91):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Desapropriação c/c Pedido de Imissão Provisória de Posse ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ESMÊNIA ROSA DE MATOS, BENEDITA SIQUEIRA RONCARI NEGRÃO, CELSO DONIZETI RONCARI NEGRÃO E EUZEMAR FÁTIMA LOPES SIQUEIRA, com pedido de liminar, consistente na imediata imissão na posse do imóvel pelo autor e consequente autorização para demolição das benfeitorias, mediante prévio depósito do preço da avaliação apurada em laudo elaborado/homologado por servidores públicos estaduais.

Aduz que o Decreto Expropriatório nº 1.252, de 16.07.2012, declarou de utilidade pública o imóvel objeto da ação e que a área a ser desapropriada, juntamente com as benfeitorias existentes, foi avaliada em R$ 171.299,79 (cento e setenta e um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), valor este apurado pela Comissão Multidisciplinar de Avaliação Técnica e Homologação dos Processos de Desapropriação do Governo do Estado de Mato Grosso.

Afirma, ainda, que em razão da necessidade de execução de obras de infraestrutura e transporte, já que Cuiabá foi eleita sede da Copa do Mundo de 2014, foi celebrado Acordo de Cooperação Técnica com o Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT, por meio do qual foi transferida ao Estado de Mato Grosso a posse de diversas áreas para a realização das mencionadas obras, dentre as quais se encontra a área da Requerida, que deve ser desapropriada.

Defende que a não imissão na posse inviabilizará a execução de obras de revitalização e o alargamento da via urbana.

Com a inicial foram acostados documentos.

A liminar foi deferida às fls. 95/97, determinando a imissão provisória do requerente na posse do imóvel descrito na exordial, mediante prévio depósito em juízo no valor de R$ R$ 171.299,79 (cento e setenta e um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

Comprovante do depósito foi acostado aos autos às fls. 99/100, no valor mencionado alhures.

A requerida Esmênia apresentou contestação às fls. 102/104, concordando com o valor depositado e pugnado pelo levantamento dos valores vinculados, ao argumento de que o bem objeto da lide foi adquirido em 1986, por meio de contrato de compra e venda anexado.

O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito independentemente de sua intervenção.

Citados por meio de Carta Precatória, os requeridos Celso, Benedita e Euzamar apresentaram petição, também concordando com a quantia depositada e requerendo o seu levantamento, sob o fundamento de que são os legítimos proprietários do imóvel a ser desapropriado (fls. 217/218).

O presente processo versa sobre a desapropriação de 148,55m2 do imóvel localizado no Município de Cuiabá, na Avenida Coronel Escolástico, nº 34, Bairro Centro.

Extrai-se dos documentos acostados que o Decreto Expropriatório nº 1.252, de 16.07.2012, declarou de utilidade pública o imóvel objeto da ação (fls. 11).

O Decreto em questão menciona que fica declarada de utilidade pública, para efeito de desapropriação e implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT, imóveis confrontantes com a pista de subida da Avenida Coronel Escolástico, trecho entre Avenida Tenente Coronel Duarte e a projeção da Travessa do Cajá – Lado esquerdo sentido Coxipó, onde se localiza o imóvel da desapropriação.

Assim, cumpridos os requisitos exigidos no Decreto-Lei aludido, evidente a necessidade pública da desapropriação do imóvel descrito na inicial, de modo a iniciar a execução dos projetos do processo de desapropriação para implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT.

Insta salientar que há desnecessidade de avaliação judicial do imóvel em tela, tendo em vista a presunção de veracidade dos atos administrativos praticados pelo requerente e a ausência de impugnação específica da Requerida.

Logo, homologo o valor apontado pelo perito às fls. 55, no total de R$ 171.299,79 (cento e setenta e um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

Com efeito, foram cumpridos os requisitos constitucionais exigidos para a desapropriação do imóvel, de modo a tornar definitiva a imissão do Requerente na posse.

Por outro lado, é necessário registrar que não há dúvida de que a requerida ESMÊNIA, na condição de legítima possuidora e proprietária do imóvel desapropriado, em virtude do contrato particular de compra e venda do imóvel pactuado em 1986 (fls. 124/127), possui legitimidade para o recebimento da indenização em virtude da desapropriação da área.

Isso porque, sendo proprietária e estando ela na posse direta do imóvel, foi quem sofreu o alegado prejuízo decorrente da desapropriação, fazendo jus ao recebimento do montante integral.

Reforçando o entendimento de que os requeridos Celso, Benedita e Euzamar não possuem sequer a posse do bem, tem-se que os documentos de fls. 213/216, fazendo prova de que não residem na cidade, onde está localizado o imóvel objeto da desapropriação.

No mesmo sentido, tem-se que a impugnação de fls. 239-243, onde a requerente Esmênia comprova ser a legítima e única proprietária do imóvel em questão, conforme contrato de compra e venda anexado, fls. 41-43. Além disso, instados a manifestarem-se acerca da impugnação de fls. 239-243, os demais requeridos quedaram-se inertes.

Isto posto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela antecipada e determinar a desapropriação de 148,55 m2 do imóvel localizado no Município de Cuiabá, na Avenida Coronel Escolástico, nº 34, Bairro Centro, para que se registre a transferência e baixem todas as penhoras/constrições existentes.

Ao arremate, considerando o depósito judicial do valor de indenização, é de se destacar sobre o valor depositado devem incidir os consectários legais inerentes aos depósitos judiciais.

Nos termos do artigo 30 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado e o cumprimento das exigências previstas no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, autorizo a expedição do alvará de levantamento do valor depositado em favor apenas da Requerida ESMÊNIA ROSA DE MATOS.

Por fim, não havendo outras providências pendentes, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 12 de novembro de 2019.

WLADYS ROBERTO FREITE DO AMARAL

JUIZ DE DIREITO”.

A parte apelante, qual seja,
ESTADO DE MATO GROSSO
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que o contrato de compra e venda não é documento que comprova a propriedade da Sr.ª Esmênia Rosa de Matos.

Relata que:
“(...) compete à Esmênia Rosa de Matos promover o registro do contrato à margem da matrícula do imóvel que é objeto desta desapropriação para assim passar a ter documento que comprove validamente sua propriedade”
.

Na oportunidade, salienta que o documento inserido no ID. 145493557 (fl. 122) demonstra a propriedade do imóvel para Benedita Lopes Siqueira e Euzemar Fátima Lopes Siqueira,
bem como narra que, na desapropriação:
“(...) se discute a perda da propriedade e não a perda da posse direta do bem”
.

Ressalta que, para o levantamento do valor depositado em juízo, a Sr.ª Esmênia Rosa de Matos deve cumprir os requisitos elencados no artigo 34, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, a saber:
“(...) prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Ante o exposto, o apelante requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de que seja reformada a sentença, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada
JUSTIÇA
!
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 14549357, nas quais a Sr.ª Esmênia pugna pelo não provimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir manifestação nos autos, afirmando inexistir motivos que justifiquem a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID. 15200379).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, na ação de n.º 0009820-83.2013.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a desapropriação e autorizou o levantamento do valor depositado em juízo em favor da Sr.ª Esmênia Rosa de Matos (ID. 145493558 – fls. 86-91).

O fato jurídico-processual revela que
o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou no dia 11.03.2013, a presente “
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
” em desfavor de ESMÊNIA ROSA DE MATOS, BENEDITA SIQUEIRA RONCARI NEGRÃO, CELSO DONIZETI RONCARI NEGRÃO e EUZEMAR FÁTIMA LOPES SIQUEIRA, visando à desapropriação do imóvel localizado na Avenida Coronel Escolástico, n.º 34, Centro, Cuiabá, MT, o qual foi declarado de utilidade pública pelo então Governador do Estado de Mato Grosso ao editar o Decreto n.º 1.252, em 16.07.2012.

Ao receber a inicial, na data de 14.03.2013, o Douto Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, deferiu a imissão provisória na posse do imóvel objeto do feito (ID. 145493557 – fl. 110), bem como determinou o depósito em juízo do valor de avaliação, a saber, R$ 171.299,79 (cento e setenta e um mil e duzentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

À vista disso, em
25.04.2013
, o Estado de Mato Grosso ora apelante, apresentou a guia e o comprovante do depósito judicial, na exata quantia suprarreferida (
ID. 145493557 – fl. 113-114
).

Na peça do ID. 145493557, instruída com documentos, a Sr.ª Esmênia Rosa de Matos, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pediu, preliminarmente, a exclusão das partes Benedita Siqueira Roncari, Celso Donizeti Roncari Negrão e Euzemar Fátima Lopes Siqueira do polo passivo, por serem os antigos proprietários do imóvel e, na ocasião, concordou com o valor da indenização, requereu o levantamento de 80% (oitenta por cento) e informou que o locatário do imóvel (MARCELO JOSÉ DE REZENDE – COMÉRCIO-ME) estava ciente da desapropriação.

Instado a manifestar-se (ID. 145493557 – fl. 152), o Estado de Mato Grosso salienta que não foram satisfeitas todas as exigências necessárias para o levantamento do valor da indenização:
“Como por exemplo, constata-se que não foi apresentada certidão negativa referente aos tributos municipais, bem como não houve publicação dos editais para conhecimento de terceiros
(...)
Também constata-se que o imóvel está registrado em nome de BENEDITA LOPES SIQUEIRA (BENEDITA SIQUEIRA RONCARI NEGRÃO) e EUZEMAR FÁTIMA LOPES SIQUEIRA, conforme certidão de fls. 122/123, de modo que entendemos necessário a oitiva de tais pessoas”
(ID. 145493557 – fl. 154).

No dia 31.01.2014, determinada a intimação das partes (ID. 145493557 – fl. 180) e, na sequência, realizadas as diligências para encontrar as partes BENEDITA SIQUEIRA RONCARI NEGRÃO, CELSO DONIZETE RONCARI NEGRÃO e EUZEMAR FÁTIMA LOPES SIQUEIRA.

Somente em 12.09.2017 as suprarreferidas partes se manifestaram, na petição constante do ID. 145493558 (fls. 22-25), na qual aduziram, em suma, que:
“(...) consoante documentação inserta nestes autos,
resta inconteste
que as pessoas titulares do domínio do imóvel expropriado localizado Av. Coronel Escolástico, 34, Centro, Cuiabá/MT, com matrícula nº 40.959,
pertentem
à Sra. BENEDITA SIQUEIRA RONCARI NEGRÃO, esta casada com CELSO DONIZETE RONCARI NEGRÃO, e EUZEMAR FÁTIMA LOPES SIQUEIRA”
. Pediram, pois, ao final:

“Ante todo o exposto e por restarem comprovados os requisitos do art. 34, do Decreto-lei 3.365/1941, é a presente para
REQUERER o levantamento do valor depositado a título de indenização, em favor dos titulares do domínio do imóvel expropriado,
quais sejam: BENEDITA SIQUEIRA ROCARI NEGRÃO, CELSO DONIZETE RONCARI NEGRÃO e EUZEMAR FÁTIMA LOPES SIQUEIRA”
.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso discorda do pedido dantes transcrito, diante da notícia de que a Sr.
ª Esmênia Rosa dos Santos teria adquirido o imóvel (ID. 145493558 – fl. 35).

O juízo
a quo
determinou, portanto, a intimação da Sr.ª Esmênia, consoante a decisão do ID. 145493558 (fl. 50).

Em atenção à ordem judicial, depois de prestar as informações cabíveis na peça inserida no ID. 145493558 (fls. 58-63), a Sr.ª Esmênia requereu:

“(...)

1-
Seja depositado para a Sra. Esmênia Rosa Matos os valores de indenização em sua integralidade, visto a mesma ter comprovado e demonstrado ser a real proprietária do referido imóvel objeto de desapropriação;

2- Sejam os requeridos Celso Donizete Roncari Negrão, Benedita Siqueira Roncari Negrão e Euzemar Fátima Lopes Siqueira
condenados por litigância de má-fé
,
pois os mesmos estão alterando a verdade, requerendo desonestamente os valores da peticionante, se aproveitando da sua idade e falta de recursos, mesmo diante de todos documentos comprobatórios de sua propriedade do imóvel;

3-
Por fim, a condenação dos requeridos no pagamento de honorários de sucumbência, arbitrado no montante de 20% sobre o valor da indenização, conf. Art. 85 do NCPC”.

Sobreveio decisão no dia 19.12.2018, proferida da seguinte maneira (ID. 145493558 – fls 67):

“
Vistos.

Com intuito de evitar futuras nulidades processuais, intimem-se os requeridos Celso Donizete, Benedita Siqueira e Euzemar Fátima, para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre a petição e documentos de fls. 102/129, bem como sobre a petição de fls. 239/243, que, aparentemente, demonstram a transferência de propriedade/posse do imóvel objeto da desapropriação.

Após, voltem-se os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO
”,

Todavia, até o presente momento, os senhores Celso Donizete Roncari Negrão, Benedita Siqueira Roncari Negrão e Euzemar Fátima Lopes Siqueira não se manifestaram novamente.

E, no dia 12.11.2019, prolatada a sentença hostilizada (ID. 145493558 – fls. 86-91).

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (ID. 145493558 – fls. 92-99), os quais foram rejeitados (ID. 145493560 – pág. 05). Depois disso, interposto o recurso de apelação que ora se aprecia.

Feitas essas considerações iniciais e necessárias, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Acerca do tema da
desapropriação, sabe-se que o artigo 5.º, inciso XXIV, da Constituição Federal explicita que
“a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”
.

A doutrinadora Fernanda Marinela,
in
Direito Administrativo, 12.ª ed. – São Paulo. ed. Saraiva Educação, 2018, páginas 968 e 969, ensina o seguinte:

“(...)

Desapropriação é um
procedimento administrativo
em que o Poder Público adquire a propriedade do particular de forma compulsória, para fins de interesse público, atingindo-se assim a faculdade que tem o proprietário de dispor da coisa segundo sua vontade, afetando o caráter perpétuo e irrevogável do direito de propriedade com a consequente indenização.

(...)

A
fonte primária
da desapropriação está no art. 5º, XXIV, da CF, segundo o qual: “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

E, de acordo com o que já relatado anteriormente, foi editado o Decreto n.º 1.252, de 16.07.2012, pelo então Governador do Estado de Mato Grosso, que declarou de utilidade pública, dentre outros, o imóvel em questão, para fins de
desapropriação

para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT – SECOPA/MT
.

Consoante o disposto no artigo 34, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, para que o valor da indenização depositado seja levantado, deverá ser comprovada a propriedade do bem. Confira-se:

“Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo”.

No caso
sub examen
, de acordo com a Certidão introduzida no ID. 145493557 (fl. 93) foi certificado no dia 22.01.2013, pela escrevente do Cartório do 2.º Ofício de Cuiabá, MT, que o imóvel situado na
“Praça do Rosário nº 32, 1º Distrito desta Cidade”
, é de propriedade de Benedita Lopes Siqueira e Euzeman Fátima Lopes Siqueira,
“conforme escritura de 03/12/1969, fls. 5v do livro 245 do 2º Ofício de Araçatuba-SP e transcrito sob o nº 40.959 às fls. 205 do livro 3-AD em 17/04/1970”
.

Entrementes, consta dos autos o “
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL
”, que o mencionado imóvel foi vendido para a Sr.ª Esmênia Rosa de Matos, no dia
28.05.1986
(ID. 145493557 – fls. 140-143).

Cumpre salientar que, depois do pronunciamento da Sr.ª Esmênia de que é a legítima proprietária do bem objeto da desapropriação em comento, as partes Benedita Lopes Siqueira, Celso Donizete Roncari Negrão e Euzeman Fátima Lopes Siqueira, quedaram-se inertes mesmo com advogado constituído e após reiteradas intimações para se manifestarem.

À vista disso, o juiz singular bem delineou ao registrar que:
“(...) não há dúvida de que a requerida ESMÊNIA, na condição de legítima possuidora e proprietária do imóvel desapropriado, em virtude do contrato particular de compra e venda do imóvel pactuado em 1986 (fls. 124/127), possui legitimidade para o recebimento da indenização em virtude da desapropriação da área”
.

Conforme indubitavelmente demonstrado neste feito, há prova de que as partes interessadas celebraram contrato particular de venda e compra do imóvel em questão, motivo pelo qual o vínculo de domínio, ainda que não registral, foi incorporado ao patrimônio jurídico da adquirente, Sr.ª Esmênia Rosa de Matos.

Nota-se, com isso, que a existência do mencionado contrato, aliado à omissão dos alienantes (pretensos proprietários), extirpou qualquer discussão sobre o efetivo negócio jurídico.

Todavia, não se pode olvidar que não houve transmissão da propriedade do bem imóvel
, razão porque não há que se falar em
propriedade registral
,

o que não impede, contudo, o
reconhecimento
da alienação do imóvel, repita-se,
fundamentado
em documento privado por meio do qual as partes manifestaram livre e desimpedida vontade, firmado
na boa-fé
.

Portanto, prescindível a exigência da titularidade registral
in casu
, visto que o acervo processual mostra inquestionável a propriedade fática.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE
. DESAPROPRIAÇÃO DA POSSE. LEVANTAMENTO DO PREÇO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES.
1.
É firme a jurisprudência deste Corte quanto à possibilidade de o expropriado que detém apenas a posse do imóvel receber a correspondente indenização, não sendo o caso de aplicação do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41.
2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 19966 SP 2011/0077549-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2013)” (destaquei).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – IMÓVEL URBANO - DEPÓSITO JUDICIAL – POSSUIDOR - LEVANTAMENTO – DESNECESSIDADE DE PROVA DE PROPRIEDADE. 1. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais para conhecimento de terceiros (art. 34 do Decreto-lei nº 3.365/41). 2. A desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec.-Lei nº 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do direito possessório. Precedentes do STJ. Excepcionalidade. Levantamento do valor indeferido. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.

(TJ-SP - AI: 20225638520228260000 SP 2022563-85.2022.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 30/03/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2022)”.

“APELAÇÃO. Desapropriação. Utilidade pública. A demanda expropriatória deve, em princípio, ser dirigida ao proprietário do bem, a teor do que dispõe o art. 16 do DL nº 3.365/41. Entretanto,
a Corte Superior tem acolhido a legitimidade do possuidor e do promitente comprador para integrarem o polo passivo da ação, ainda que ausente a averbação do contrato no registro competente
. Quanto ao levantamento do valor indenizatório, pacífico que a prova da propriedade do imóvel é exigida apenas quando dúvida sobre o domínio decorre de disputa quanto à sua titularidade ( REsp. nº 769.731/PR), ainda que o art. 34 do DL nº 3.365/41 disponha que ¿o levantamento do preço será
deferido mediante prova da propriedade¿. O exercício da posse, na condição de bem jurídico e desde que efetivamente comprovada, merece a tutela jurisdicional e legitima o possuidor a receber a indenização decorrente de desapropriação
. Daí, considerando a flexibilização jurisprudencial da norma do art. 34 do DL nº 3.365/41, cabível é o levantamento da indenização pela apelante, autorizado pelo art. 31. Recurso a que se dá provimento”. (TJ-RJ - APL: 00018500820128190053, Relator: Des(a). JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021). (grifei).

“VOTO 34799 AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – LEVANTAMENTO DA JUSTA INDENIZAÇÃO PELO DETENTOR DA POSSE. Nos termos do art. 34 do Decreto-lei 3.365/41, o levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros. Conforme seu parágrafo único, se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para o disputar. A exigência do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 impõe-se quando há dúvida sobre o domínio decorrente de disputa quanto à titularidade do bem. Entendimento do C.STJ. No caso concreto, a despeito de os ocupantes não lograrem êxito na prova de propriedade, as empresas expropriadas manifestaram expressamente pela ausência de interesse no processo, por já terem vendido a área. Destarte, considerando a ausência de disputa quanto à titularidade do bem e tendo sido comprovado a posse do imóvel, deve ser dispensado o cumprimento da prova do domínio, bastando, para o levantamento, a comprovação da regularidade fiscal da parte por ele possuída e a publicação dos editais para conhecimento de terceiros. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao assegurar ao possuidor a indenização pela perda do direito possessório. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação provido”. (TJ-SP - AC: 10058079220188260053 SP 1005807-92.2018.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24/02/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2021)

Ademais, outro dado fático que não pode ser ignorado é o decurso do tempo decorrido desde o negócio jurídico celebrado (que assume feição de justo título), o que poderia ensejar a prescrição aquisitiva de domínio por meio do instituo do usucapião, cuja natureza do pedido e do provimento jurisdicional seria declaratória, isto é, retroativa à data da aquisição da propriedade, o que, contudo, revela-se em exigência desarrazoada e inadequada neste quadro processual, uma vez que o imóvel está em fase final de procedimento expropriatório.

Vale esclarecer, ainda, que, a despeito dos argumentos discorridos pela parte apelante, acerca do cumprimento do artigo 34, do Decreto-lei n.º 3.365/41, a
prova de quitação das dívidas
fiscais que recaiam sobre o bem expropriado
independe de seu registro em Cartório
.

De outro lado,
a respeito da litigância de má-fé, assim disciplinam os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigador,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. [NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371]

No caso
sub examen,
as partes BENEDITA LOPES SIQUEIRA, CELSO DONIZETE RONCARI NEGRÃO e EUZEMAN FÁTIMA LOPES SIQUEIRA alegaram serem proprietários do imóvel e formularam o pedido de levantamento do valor depositado em juízo, sem nenhuma informação acerca do contrato de compra e venda celebrado com a Sr.ª Esmênia (ID. 145493558 (fl. 22).

Desse modo, ficou comprovado que houve alteração da verdade dos fatos pelos senhores
BENEDITA LOPES SIQUEIRA, CELSO DONIZETE RONCARI NEGRÃO e EUZEMAN FÁTIMA LOPES SIQUEIRA
, o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos (art. 80, incisos II e III, do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, razão pela qual aplica-se multa por litigância de má-fé, que fixo no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81,
caput,
do CPC.

Nesse viés, é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

(N.U 1000468-51.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)”. (destaquei).

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, e condeno as partes
BENEDITA LOPES SIQUEIRA, CELSO DONIZETE RONCARI NEGRÃO e EUZEMAN FÁTIMA LOPES SIQUEIRA
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81,
caput,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023